Tribunal: TJMT
Processo: 1016711-11.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016711-11.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR MORAES SOUZA - CPF: 053.118.581-84 (APELANTE), WILLIAN DE SOUZA MORAIS - CPF: 029.775.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), - STHEPANIE FIGUEIREDO SANTOS (ASSISTENTE), - TELMA DE FIGUEIREDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Desacato. Resistência. Auto de constatação de embriaguez. Depoimentos dos policiais militares e testemunhas. Condenações mantida. Pena acessória. Desproporcionalidade com pena corporal. readequada. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante, desacato e resistência, em concurso material, a 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção e 10 dias-multa, em regime semiaberto, com suspensão do direito de dirigir por 6 meses, visando a absolvição e a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) insuficiência de provas para condenação; 2) desproporcionalidade da pena acessória em relação à pena corporal.

III.
Razões de decidir

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e auto de constatação de embriaguez, sendo válida a condenação com base em tais elementos, mesmo quando há recusa do teste de alcoolemia.

A resistência se consuma com a oposição à execução de ato legal mediante ameaça ou violência, sendo suficientes os depoimentos dos agentes públicos envolvidos para comprovar sua ocorrência.

O desacato se configura pela ofensa direta a funcionário público no exercício de suas funções, mediante expressões injuriosas ou depreciativas.

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve observar a proporcionalidade em relação à pena corporal aplicada, podendo ser readequada quando fixada de forma desproporcional.

IV.
Dispositivo

Recurso provido parcialmente para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

Tese de julgamento:

Mostra-se imperativa a readequação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, de modo a manter a simetria com a pena privativa de liberdade aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 293 e 306, §1º, II; CP, arts. 69, 107, 329, 331; CPP, arts. 577, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.219.532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.06.2023; STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.02.2014; TJMT, Ap nº 1005992-26.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04.08.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016711-11.2022.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): JOÃO VITOR MORAES SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOÃO VITOR MORAES SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 1016711-11.2022.8.11.0002), que o condenou por embriaguez ao volante, desacato e resistência, em concurso material, a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como suspendeu
o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses
- art. 306, §1º, II, do CTB, arts. 329 e art. 331,
caput
, c/c art. 69, todos do CP – (ID 227275191).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) a suspensão de dirigir veículo automotor foi estabelecida desproporcionalmente em relação à pena corporal.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena acessória (ID 227275205).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 227275207).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTIGO 306, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9.503/97, E ARTIGOS 329 e 331, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E COESOS – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLIGIDAS. 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ – POSSIBILIDADE – PENA CORPÓREA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA NO MÍNIMO LEGAL – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 232180671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01

[...]

no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 21h20min, na Rua Itapuã, quadra 16, Bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado JOAO VITOR MORAES SOUZA, conduziu o veículo automotor VW Gol, placa DUI-2G51, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Fato 02

Consta nos autos que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 21h20min, na Rua Itapuã, quadra 16, Bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado JOAO VITOR MORAES SOUZA, opôs-se à execução de ato legal, mediante grave ameaça a funcionário competente para executá-lo. [...]

Fato 03

Consta nos autos que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 21h20min, na Rua Itapuã, quadra 16, Bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado JOAO VITOR MORAES SOUZA, desacatou funcionário público no exercício da função. [...]

Diante do exposto, denuncio JOAO VITOR MORAES SOUZA [...]pela prática de infração ao (fato 01) art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, (fato 02) art. 329, caput, do Código Penal e ao (fato 03) art. 331 do Código Penal, todos em concurso material (art. 69 do CP)”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – ID 227275150)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e fixou a pena acessória nos seguintes termos:

“
A materialidade dos crimes está comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência; auto de constatação e relatório da Autoridade Policial. De forma que a existência dos crimes restou fartamente comprovada.

A autoria do réu quanto aos crimes de embriaguez ao volante, resistência e desacato é certa. Em Juízo ele afirmou ter bebido cerveja e logo em seguida assumiu a direção do seu veículo, mas afirmou não se recordar de ter resistido à prisão, bem como não se recorda de ter desacatado os Policiais Militares [...]

Como se vê o conjunto de provas é firme e coeso, não deixando qualquer dúvida de que o réu estava embriagado e conduzindo seu veículo, e ao ser abordado foi submetido ao teste de alcoolemia, no entanto, não o fez de forma correta, então se recusou a fazer novamente, sendo lavrado o auto de constatação de embriaguez (id. 85340925). Restou comprovado ainda pelas palavras do PM Willian a prática do crime de resistência e desacato.

Deixo de acolher a tese da ilustrada defesa quanto a absolvição dos crimes de resistência e desacato, pois, trata-se de infrações formais que não necessitam de resultados naturalísticos para a consumação, sendo que foram confirmadas através das palavras do Policial Militar que atendeu a ocorrência. [...]

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência: condeno João Vitor Moraes Souza, qualificado nos autos, por infringir o art. 306, §1.º, II, da Lei n.º 9.503/97, art. 329 e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal brasileiro. [...]

Nos termos do art. 293, da Lei nº 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 227275192).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Auto de Resistência (fls. 40) e Auto de Constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (fls. 53), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Willian de Souza Morais, policial militar (fls. 8), Daniel de Carvalho Lameu Silva, policial militar (fls. 10), Stephanie Figueiredo Santos, testemunha (fls. 14), Telma de Figueiredo, testemunha (fls. 16), bem como procedeu-se interrogatório de JOÃO VITOR MORAES SOUZA, apelante (fls. 20).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Willian de Souza Morais e a testemunha Stephanie Figueiredo Santos e interrogado o apelante (ID 227275185).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 28.1.2022, por volta das 21h20m, o apelante colidiu o veículo Gol, cor preta, placas “DUI-2G51”, no muro do condomínio “Residencial Várzea Grande”, oportunidade na qual Telma de Figueiredo e Stephanie Figueiredo Santos, moradoras do local, acionaram a guarnição policial. Na sequência, os policiais militares Willian de Souza Morais e Daniel de Carvalho Lameu Silva chegaram no local e as referidas testemunhas indicaram onde o apelante estaria, momento em que o abordaram e constataram que estava “
visivelmente embriagado
”, o qual, ao realizar o teste de etilômetro, “
não assoprou o suficiente e se recusou a assoprar mais
”.

Consta que, durante a abordagem policial, o apelante resistiu à detenção; verbalizou que “
a guarnição iria se ver com ele e mataria um por um
”, bem como os ofendeu, proferindo que aos agentes policiais que seriam “
vermes, merda, filhos da puta
”, consoante depoimentos, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, dos agentes policiais [Willian de Souza Morais e Daniel de Carvalho Lameu Silva] e das testemunhas [Telma de Figueiredo e Stephanie Figueiredo Santos]. Nessa oportunidade, o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez
[“sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão”
], conforme Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, subscrito pelo agente policial Willian de Souza Morais (fls. 53).

Frisem-se que o auto de constatação da embriaguez e as narrativas dos policiais militares estão corroboradas pela confissão do apelante, em sede policial, de que havia ingerido
“
dez latinhas de cerveja e quando estava indo embora, conduzindo seu veículo VW Gol, de cor cinza, acabou colidindo no muro de um condomínio
” (fls. 21).

Com efeito, a Lei nº 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova (STJ, RHC 51528/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014), notadamente quando há recursa ao teste de alcoolemia (STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.532/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.6.2023.)

Para o caso, as declarações dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, o Termo de Constatação de Embriaguez e confissão do apelante, somadas, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor, em via pública, pode ser feita por meio de diversos meios de prova admitidos em direito, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios legalmente aceitos. No caso, a embriaguez foi comprovada por meio de Termo de Constatação, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e depoimento extrajudicial de uma testemunha, formando um conjunto probatório que justifica a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB
.” (TJMT, AP NU 1005992-26.2020.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2023)
.

Em seu turno,
comete o crime de resistência “
o indivíduo que ao ser preso [...] se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais Militares, tentando atacar os agentes e impedir a prisão
” (TJMT, Ap N.U 1003509-90.2021.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.4.2022).

Nota-se que os depoimentos dos policiais militares, em ambas as fases de persecução penal, são correntes no sentido de que, durante a abordagem, o apelante resistiu à voz de prisão, “se debatia” no momento da detenção, bem como se recusava a “
obedecer as ordens
”,
sendo necessário uso de força física moderada para contê-lo.

Registre-se que “
os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal
”
(TJMT,
Enunciado

Criminal
8).

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal:

“
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do [...] apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos
.” (TJMT, AP N.U 0021767-82.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2022)

Por sua vez, o desacato caracteriza-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

Com efeito, as expressões [“
seus vermes, merda e filhos da puta
”] proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadram na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466-92.2017.8.07.0006 - Relator: Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção – 16.5.2019).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.5.2022).

Sendo assim, devem ser conservadas as responsabilizações penais do apelante.

Enfim, visualiza-se que o Juízo singular fixou a pena da embriaguez ao volante no mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, ao passo que suspendeu o direito
de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses.

Ocorre que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

Por conseguinte, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória ao seu patamar mínimo, isto é, 2 (dois) meses, sopesada a simetria com a pena corporal.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024